Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL E REFLEXOS SOBRE PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE LIBRAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo no cumprimento individual de sentença coletiva, para excluir dos cálculos os reflexos do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013 sobre a Gratificação de LIBRAS e o adicional noturno. O agravante requereu a reforma da decisão, sustentando a natureza salarial da gratificação e sua vinculação ao vencimento básico, que foi reajustado por força do título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os reflexos do reajuste salarial determinado em sentença coletiva devem incidir sobre a Gratificação de LIBRAS recebida pelo servidor no período de referência, considerada sua natureza salarial e a vinculação legal ao vencimento básico.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de LIBRAS, percebida pelo agravante durante o período executado, possui natureza salarial e incide em percentual calculado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 3o do Decreto Distrital no 24.136/2003.
4. O título executivo judicial oriundo do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018 determinou o pagamento das diferenças salariais com reflexos sobre todas as parcelas de caráter salarial, o que abrange a Gratificação de LIBRAS.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III; Decreto Distrital no 24.136/2003, art. 3o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a